Tribunal: TJSP
Processo: 0016015-87.2022.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Multa – Inadimplemento – Irresignação ministerial contra a decisão que, fixando prazo prescricional, desconsiderou a incidência de causas interruptivas e suspensivas da prescrição, previstas no Código Tributário Nacional e na Lei de Execuções Fiscais – Pleito de aplicação de sistema híbrido para o cálculo da prescrição, atendendo, de forma cumulativa, as regras

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Multa – Inadimplemento – Irresignação ministerial contra a decisão que, fixando prazo prescricional, desconsiderou a incidência de causas interruptivas e suspensivas da prescrição, previstas no Código Tributário Nacional e na Lei de Execuções Fiscais – Pleito de aplicação de sistema híbrido para o cálculo da prescrição, atendendo, de forma cumulativa, as regras previstas no Código Penal e as relativas à dívida ativa da Fazenda Pública – Impossibilidade – Malgrado os prazos prescricionais sejam os previstos no artigo 114, do Código Penal, as respectivas causas interruptivas e suspensivas devem ser exclusivamente aquelas da legislação atinente à dívida ativa da Fazenda Pública, disciplinadas nas Leis nos 6.830/1980 e 5.172/1966, e não do Código Penal – Reconhecimento – Precedentes – Decisão mantida, vez que prazo prescricional atingiu data contemplada pelo intervalo ânuo da suspensão do curso da execução, já verificada no feito originário, porque não encontrados bens penhoráveis em nome do executado, nos termos do artigo 40, 'caput' e § 2o, da Lei no 6.830/1980 – Agravo desprovido.